Tribunal: TJPA
Processo: 0816108-02.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816108-02.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON JANILSON DE OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Palavra da vítima corroborada por prova pericial. Condenação mantida.

Valor mínimo de indenização devidamente fixado. Isenção de custas. Impossibilidade. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por sursis, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há excludente de ilicitude em razão de suposta legítima defesa; (ii) se a prova é suficiente para sustentar a condenação; (iii) se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença penal; (iv) se deve ser concedida justiça gratuita ao apelante.

III. Razões de decidir

3. A prova oral, especialmente o firme e coerente depoimento da vítima, corroborado por exame de corpo de delito, comprova a materialidade e a autoria delitiva.

4. A tese de legítima defesa não se sustenta, diante da ausência de prova de agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima, tampouco proporcionalidade na reação.

5. A alegação de que as lesões decorreriam de patologia autoimune (lúpus) é infundada, pois o laudo pericial atribui as lesões à ação contundente.

6. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente o pedido expresso formulado na denúncia, conforme jurisprudência do STJ (Tema 983).

7. O pleito de justiça gratuita deve ser apreciado na fase de execução, sendo indevida sua concessão na fase de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação. 2. A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, e proporcionalidade na reação, não configurada no caso concreto. 3. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral na sentença penal, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo prescindível instrução probatória específica. 4. O exame da hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita deve ocorrer na fase de execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANDERSON JANILSON DE OLIVEIRA VIEIRA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de
1 (um) ano de reclusão em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de dois anos,
e ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$1.000,00 (mil reais), pela prática do crime capitulado no
art. 129, §13 do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Narram os presentes autos que, no dia 06/08/2022 por volta de 23:00 h, T. S. F. P., foi vítima de violência doméstica praticada por seu marido, ora denunciado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Em seu depoimento, T. relatou que tem é casada com ANDERSON há aproximadamente 1 ano e 6 meses (a época dos fatos), não tendo filhos desta relação, disse que tem um filho, de 10 anos de idade, fruto de um relacionamento anterior. Falou que é assistente social na UPA da Sacramenta e ANDERSON é enfermeiro.

Asseverou que há tempos o marido vinha se apresentando como um homem extremamente agressivo, emocionalmente instável e manipulador, ademais, foi diagnosticado com transtorno de personalidade bipolar, que ele costuma xingá-la de "vagabunda, puta, tosca, otária" (textuais), além das ofensas ", vai tomar no teu cu, não te quero mais, quero ir embora" (textuais), tornando as brigas entre o casal cada vez mais frequentes.

Declarou a ofendida que em decorrência de tal comportamento, ela se separou do acusado por alguns meses, contudo, acabou reatando a união acreditando em uma mudança, o que não ocorreu, ao contrário, ANDERSON tornou-se ainda mais agressivo. Como se não bastasse, durante as brigas, por diversas vezes, ele a agrediu fisicamente com puxões de cabelo, chutes, tapas e socos.

A vítima afirmou que na data e hora supracitadas, o casal estava em casa, quando passaram a discutir porque ele não conseguia manter relação sexual com ela; que ao questioná-lo sobre o motivo disso, o companheiro entrou em surto e gritava que iria embora de casa, paralelamente, passou a quebrar diversos objetos, como varão da cortina, ventilador, gavetas, etc. Em seguida, ANDERSON descontrolado partiu para cima dela, puxou seus cabelos e a jogou no chão, fazendo com que ela caísse de costas e batesse sua cabeça.

T., relatou ainda que o acusado enraivecido, continuou rondando pela casa, tentando destrancar o cadeado para fugir, além de bagunçar todo o local, disse pedia que ele se acalmasse e que o mesmo gritava: "eu vou embora, abre esse cadeado, Socorro!". (Textuais). Afirmou que ANDERSON a empurrava e puxava seus cabelos, que em determinado momento, ele a jogou em cima da cama e em ato súbito, jogou o ventilador contra ela. Ressaltou que diante do escândalo e das agressões, ela se trancou no quarto e acionou a Polícia Militar, a qual em poucos minutos chegou no local, encaminhando-os até à DEAM.

Em sede policial, o acusado negou todas as acusações feitas pela vítima. (ID. 76147926 - Pág. 18) (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, requer sua
absolvição
, diante:
i) do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
, por ausência de dolo agressivo, sustentando que o réu apenas teria agido para se desvencilhar da vítima, a qual o impedia de deixar a residência; ou,
ii) alternativamente
, com base no princípio do
in dubio pro reo
, em face da
insuficiência probatória
, alegando que as lesões descritas no laudo podem ter decorrido de doença autoimune (lúpus) da vítima.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
exclusão ou redução da indenização fixada a título de danos morais
, diante da ausência de elementos nos autos que possibilitem a adequada quantificação do montante indenizatório, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer, por fim, a
concessão da justiça gratuita
, em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, requer sua
absolvição
, diante:
i) do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
, por ausência de dolo agressivo, sustentando que o réu apenas teria agido para se desvencilhar da vítima, a qual o impedia de deixar a residência; ou,
ii) alternativamente
, com base no princípio do
in dubio pro reo
, em face da
insuficiência probatória
, alegando que as lesões descritas no laudo podem ter decorrido de doença autoimune (lúpus) da vítima.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo Exame de Corpo de Delito (ID 28045228) e pelo requerimento de medida protetiva de urgência (ID 28045224 - Pág. 7), os quais, aliados ao
depoimento da vítima em Juízo,
não deixam dúvidas acerca da autoria do crime.

A vítima, em juízo, confirmou o relatado na denúncia. Disse que discutiu como o acusado no dia dos fatos e ele queria ir embora, tendo ela trancado o portão e dito para ele que iriam conversar, e ele ficou transtornado. Afirmou que passou em frente ao acusado e ele lhe empurrou, fazendo com que caísse de cabeça no chão, que ele chamou a polícia e a depoente fez exame de corpo de delito, sendo que ninguém presenciou o fato. Que um tempo depois do ocorrido, o réu entrou em contato com ela e retomaram o relacionamento que continua sendo conturbado.

O réu, em seu interrogatório, disse que lembra do ocorrido, mas não se recorda de ter agredido a vítima. Acredita que o fato pode ter ocorrido por conta de ciúmes. Afirma que não percebeu a vítima machucada, apenas que ela informou ter sido empurrada e que, em razão disso, caiu. Relata que foi diagnosticado com transtorno de bipolaridade e que é enfermeiro, reconhecendo, entretanto, que não faz uso regular da medicação prescrita. Assegura que não se lembra de ter praticado violência doméstica contra a vítima. Esclarece que foi ele quem chamou a polícia, após a vítima bater o cadeado do portão. Acrescenta, ainda, que faz acompanhamento psicológico e, inclusive, já levou a vítima para participar do tratamento.

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal, porque a declaração da ofendida, ao contrário do que alega a defesa, denota a ocorrência do crime, demonstrando com extrema clareza a conduta do acusado para com ela.

A versão da vítima,
harmônica e coesa desde o inquérito policial, está
em consonância com o exame pericial acima referido
, que atestou a presença de
“
edema traumático de médio volume na região parietal direita; duas equimoses violáceas circulares, a maior medindo 3,0cm e a menor 1,5cm, localizada na face lateral do terço distal do braço direito; duas equimoses violáceas circulares, a maior medindo 1,5cm e a menor 1,0cm, localizadas na face anterior do punho direito; equimose violácea irregular, medindo 2,0cm, localizada na face anterior do terço distal do antebraço esquerdo; equimose violácea irregular, medindo 3,0cm, localizada na face lateral do joelho esquerdo; escoriação avermelhada linear, a maior medindo 4,0cm, localizada na face lateral do terço distal da perna direita
.”

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, especialmente porque, na maior parte dos casos, tais crimes são praticados dentro do lar, sem ser presenciados por ninguém.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROPORÇÃO DA CONDUTA. EXCESSO PUNÍVEL. CONDENAÇÃO. 1. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir a injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível. 2. Há nítida desproporção entre as supostas unhadas efetuadas pela vítima e o imoderado revide consistente em soco desferido no seu olho, gerando as lesões corporais demonstradas pela prova dos autos, de sorte que o excesso doloso enquadra-se na conduta tipificada no art. 129, § 9º, do

Código Penal. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00060688020178070007 DF 0006068-80.2017.8.07.0007, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 27/08/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda que a defesa alegue que o réu tenha agido para se desvencilhar da vítima, sob restrição de liberdade, tal tese encontra-se isolada nos autos, não sendo confirmada nem sequer pelo próprio réu em depoimento judicial.

Da mesma forma,
a tese de legítima defesa não se sustenta
.

No caso, não há elemento probatório robusto que comprove a ocorrência de agressão atual ou iminente perpetrada pela vítima contra o réu. Ao contrário: os elementos indicam que o agressor foi o apelante.

Embora a vítima mencione que, no momento do surto, trancou o portão para evitar que o companheiro saísse, tal medida, diante do contexto, a resposta do acusado, portanto, não guarda proporcionalidade nem demonstra necessidade de repelir injusta agressão, requisitos indispensáveis à configuração da excludente de ilicitude.

A defesa sustenta, ainda, que a vítima seria portadora de lúpus, doença autoimune capaz de gerar hematomas espontâneos, o que enfraqueceria o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e as lesões.

Todavia, a documentação médica apresentada pela defesa (ID 29354820) apenas atesta que a vítima é portadora de lúpus eritematoso sistêmico, sem indicar que as lesões descritas no laudo pericial tenham decorrido da referida doença.

Além disso,
o próprio laudo de exame de corpo de delito atribui a causa das lesões à ação contundente
, o que afasta a tese de equimoses espontâneas oriundas de patologia.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor do crime em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

2. Da Requerida
Exclusão ou Redução do Valor Indenizatório

Requer, por fim,
a

exclusão ou a redução da condenação referente à reparação dos danos
.

O
pleito é improcedente
.

Ao estipular o
quantum
mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...)
Considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, condeno o réu ANDERSON JANILSON DE OLIVEIRA VIEIRA ao pagamento de danos morais à vítima, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que será revertido em favor da vítima.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 06/08/2022. (...)”.

É sabido que o pedido para fixação de indenização civil deve ser feito durante a instrução criminal, bem como, formalmente deduzido pelo ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso em tela,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
dominus litis,
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
.

Vale salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema nº 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento pela
possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização, a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor,
independentemente de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, por considerar hipótese de dano presumido (
“in re ipsa”)
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se
in re ipsa
. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal. 3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

No mais,
eventual análise da hipossuficiência do réu, para fim de redução do valor arbitrado
– o qual, a meu ver, encontra-se plenamente justificado, diante dos intensos danos de fundo psicológico causados na vítima –
é de competência do juízo da execução.

3. Da Justiça Gratuita

Pede a defesa, por fim, a
concessão de gratuidade judiciária
, ante a alegada hipossuficiência do apelante.

Tal pleito é improcedente.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o decreto condenatório inalterado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025